Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. OITIVA DO APENADO. NECESSIDADE. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo. É incabível a reconversão automática da pena, devendo o apenado ser previamente intimado para se manifestar sobre a capacidade financeira e a possibilidade de cumprimento simultâneo da prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade em regime semiaberto.